Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO E OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PRESENTES. RISCO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Canel Construções Eireli ME.
2. Fatos relevantes. (i) a parte credora requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; (ii) a inicial decisão originária de indeferimento do pedido foi reformada por esta Segunda Turma, que determinou a instauração do incidente; (iii) após o regular trâmite do incidente, o e. Juízo de origem indeferiu o pedido, por entender ausentes os requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber estariam (ou não) presentes os requisitos à desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, para o fim de alcançar os bens dos sócios e fazer frente à dívida oriunda de título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão temporária da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, de modo a permitir que o patrimônio dos sócios ou dos administradores respondam por dívidas dela. Não há extinção da pessoa jurídica, mas apenas a suspensão da autonomia patrimonial.
5. O fundamento da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é o abuso de direito, que é um ato ilícito (CC, art. 187) e que ocorre quando os sócios se valem abusivamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para frustrar credores.
6. A teoria maior da desconsideração jurídica é a regra geral e está no art. 50 do Código Civil. Ela se aplica a qualquer pessoa jurídica, desde que esteja presente o seguinte requisito: o abuso da personalidade jurídica.
7. Não há necessidade de insolvência ou falência do devedor, de modo que o credor pode, logo no início do processo, antes de tentar penhorar bens da pessoa jurídica, requerer desde logo a desconsideração diante da presença do abuso da personalidade (STJ, REsp 1.729.554, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/05/2018).
8. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, que pode ocorrer por desvio de finalidade (uso da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou confusão patrimonial (ausência de separação entre patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios).
9. A desconsideração inversa da personalidade jurídica também é admitida, na situação em que fica evidenciada a utilização da pessoa jurídica para ocultar bens do patrimônio pessoal dos sócios, como transferência de bens sem justificativa plausível, configurando confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.
10. No caso concreto, todo o conjunto probatório apresentado pelo agravante não se limita a suposições, mas apresenta uma cadeia lógica de atos coordenados para frustrar credores, desde a criação da empresa, passando pela instrumentalização de parentes, até a aquisição de patrimônio de elevado valor com origem financeira, aparentemente, não rastreável.
11. Diante de tais elementos é imperativo reconhecer a existência de desvio de finalidade e confusão patrimonial dos devedores com a Canel e seu sócio "J.", o que acarreta risco à efetividade da execução e subsidia a extraordinária medida (desconsideração da personalidade jurídica, para a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda).
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.729.554, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08/05/2018; TJDFT, acórdão 2006565, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 27.06.2025; acórdão 2026749, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 12.08.2025.